Tribunal: STF
Processo: ARE 1538369
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro contra decisão que, na origem, inadmitiu os recursos extraordinários manejados em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM POR OBJETO A LEI Nº 7083/2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE “ESTABELECE MULTA PARA A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SE COMPROVADA A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONTAMINADA PARA A POPULAÇÃO”. LEGISLAÇÃO IMPUGNADA QUE TRATA SOBRE ÁGUAS E ADENTRA EM TEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, EXTRAPOLANDO OS LIMITES DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ÁGUAS E CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE LOCAL QUE POSSIBILITE A EDIÇÃO DE NORMA COMPLEMENTAR PELO ENTE MUNICIPAL. NORMA QUE TAMBÉM SE IMISCUI NA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO, DE COMPETÊNCIA DOS INTEGRANTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. EXISTÊNCIA DE NORMAS GERAIS SOBRE O TEMA, ESPECIALMENTE ESTIPULADAS PELA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS N º5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 (ALTERADA PELA PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 04 DE MAIO DE 2021), PELAS LEIS FEDERAIS Nº 6437/1977 E 11445/2007, E PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº184/2018, QUE INSTITUI A REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGIONALIZADO QUE É DE INTERESSE COMUM E INTERMUNICIPAL (ADI N° 1842/RJ). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE EFETIVAMENTE ATUOU EM EXERCÍCIO INCONSTITUCIONAL DE SUA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, VIOLANDO OS ARTIGOS 16, 25, 74, INCISO XII, 75 E 358, INCISOS I E II DA CERJ E ATINGINDO O PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO, EM OFENSA AOS ARTIGOS 5ºE 6º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE E DESTE EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE, COM EFEITOS EX TUNC, DA LEI MUNICIPAL Nº 7083/2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.” (e-doc. 21).



    Opostos embargos de declaração pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro (e-doc. 24), estes tiveram seu provimento negado em acórdão com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DESTE EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7083 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO QUE POSSUI CARÁTER MERAMENTE PREQUESTIONADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Não merece prosperar a alegação de suposta existência de vício em razão da omissão do julgado quanto à violação a dispositivos constantes da Constituição Federal, na medida em que o acórdão apreciou devidamente o tema para, ao final, concluir pela inconstitucionalidade da legislação impugnada à luz da Carta Estadual.2. Os Embargos de declaração só atendem ao requisito de prequestionamento se efetivamente houver omissão no julgado embargado, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, o que não ocorreu no caso. 3. a simples leitura dos Embargos é suficiente para se constatar que, na verdade, não há qualquer omissão a ser sanada por meio de acórdão integrativo. 4 . Ausentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos.” (e-doc. 29).



    No recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro (e-doc. 32), indicou-se como violados os arts. 2º; 23, inciso VI; 24, incisos V, VI e VIII; 30, incisos I, II e V, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    O recorrente argumentou que a Lei nº 7.083 do Município do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 2021, “não promove[ria] quebra do sistema de repartição de competências, muito menos desrespeita[ria] a primazia da União no tratamento legislativo do tema”, não haveria, portanto, violação aos arts. 1º; 18; 22, inciso IV; 25, § 3º; e 29 da Constituição.



    O Chefe do Poder Executivo municipal rebateu o fundamento de que a lei em questão estaria a legislar sobre águas, porquanto tratar-se-ia, em verdade, sob a sua ótica, da “tutela de direitos do consumidor e do meio ambiente”, conforme lhe permitiriam os arts. 2º; 23, inciso VI; 24, incisos V, VI e VIII; e 30, incisos I, II e V, da Constituição da República.



    Segundo o recorrente, não se estaria tratando de águas, na medida em que a lei não “cuida[ria] da política ou gestão de recursos hídricos, muito menos de conceitos relativos ao tema, sequer tangenciando o sistema legislativo estabelecido pela Lei nº 9.433/1997”. Na realidade, de acordo com o Prefeito do Rio de Janeiro, teria-se, tão somente, “a previsão de multa pelo fornecimento de serviço inadequado (água contaminada)”.



    Assim, defendeu o recorrente que “não [haveria] contrariedade entre regramentos [federal e municipal], mas sim campos de incidência distintos e complementares”, tampouco haveria “dissonância entre a Lei Municipal nº7.083/2021 e a legislação federal sobre águas ou sobre proteção à saúde”. Isso, porque, segundo o Chefe do Poder Executivo do do Rio de Janeiro, “enquanto a Lei Municipal nº 7.083/2021 prevê uma multa de natureza consumerista, a legislação federal sobre águas trata do tema sob a perspectiva administrativa”, o que demonstraria se tratar de “campos de incidência distintos e não antagônicos”.



    Nessa toada, sustentou o recorrente que a 



    “Lei Municipal nº 7.083/2021 esta[ri] a cuidar de direito do consumidor (tutela dos usuários do serviço público) sob a perspectiva do interesse local (arts. 24, V e § § 1º e 2º c/c 30, I, II e V, CRFB), sobretudo diante dos fatos então recentes envolvendo a matéria, a exemplo da contaminação de águas fornecidas aos usuários e cidadãos do Município do Rio de Janeiro por “geosmina”, de conhecimento público e notório e, de igual maneira, de direito ambiental, também sob a perspectiva local (arts. 23, VI, VII, 24, VI, VIII, § § 1º e 2º c/c 30, I, II, V, e 225, caput e § 1º, CRFB) acima referida, de tutela das águas fornecidas aos seus cidadãos”.



    Assim, argumentou o recorrente que o interesse local seria “manifesto”, havendo expressa “referência às “empresas responsáveis pela distribuição de água no Município do Rio de Janeiro”, evitando qualquer transcendência aos limites da Municipalidade”.



    Ademais, defendeu o recorrente que a lei em comento não violaria os princípios da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB/88), do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CRFB/88) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CRFB/88), porquanto “a previsão legislativa da multa não significa que não será respeitado o direito de defesa, o contraditório e a possibilidade de interposição de recurso”.



    Argumentou o Prefeito do Município do Rio de Janeiro não haver, ainda, incompatibilidade com as atribuições da Região Metropolitana, na medida em que “qualquer distribuidora que venha a assumir a concessão em curso, obviamente, deverá respeitar as regras que tutelam o consumidor e o meio ambiente”, não havendo que se falar, do ponto de vista do recorrente, de violação ao art. 25, § 3º, da Constituição ou ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.842/RJ.



    Acrescentou o recorrente, no ponto, que 



    “o respeito às normas de águas, de saúde, de consumo e do meio ambiente já são parte integrante de qualquer contrato de concessão, pois decorrem de previsões cogentes, de natureza inderrogável e que têm sua incidência direta a partir da Constituição Federal e da legislação específica, não afetando qualquer contratação em curso ou subsequente”.



    Argumentou o recorrente que o acórdão recorrido teria desrespeitado o Tema nº 849 da sistemática da repercussão geral.



    Ao final, requereu o Prefeito do Município do Rio de Janeiro



    “o conhecimento do Recurso interposto e [o] seu provimento para se reformar o v. acórdão recorrido nos moldes da fundamentação acima exposta, julgando-se improcedentes os pedidos formulados e, consequentemente, declarando a Lei Municipal nº 7.083/2021 constitucional”.



    No recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (e-doc. 34), indicou-se como violados os arts. 30, incisos I e II, da Constituição.



    Sustentou o Poder Legislativo estar presente o interesse local na medida em que “a população carioca se viu em meio a um transtorno gerado pelo abastecimento de água contaminada por geosmina”. Ademais, não haveria “na legislação de qualquer ente a vedação de se estabelecer a referida sanção prevista no diploma municipal vergastado”.



    Defenderam os recorrentes, ainda, que 



    “a simples existência de Lei Federal que verse sobre a temática não pode, portanto, ser um obstáculo para que o legislador municipal exerça sua competência legislativa suplementar e amplie a proteção aos consumidores de sua localidade ao regular matéria ainda não tratada pela legislação dos demais entes”.



    No que se refere à questão da Região Metropolitana, sustentaram os recorrentes que 



    “a Lei Complementar Estadual que cria uma determinada região metropolitana não tem condão de suprimir a competência que a Carta Magna conferiu aos municípios para legislar de maneira suplementar quanto assuntos que dizem respeito ao interesse local”.



    Argumentaram, ainda, que “a simples ausência de menção textual ao contraditório e a ampla defesa não representam a revogação desses institutos para o caso concreto”, não havendo que se falar, sob o prisma dos recorrentes, em violação a tais princípios constitucionais.



    Ao final, requereu o Poder Legislativo municipal



    “se digne esse Egrégio Supremo Tribunal Federal a conhecer do presente recurso e, dando-lhe provimento, reformar o acórdão recorrido, por lesão ao art. 30, I e II da Constituição Federal, julgando improcedente a ação direta estadual”.



    Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Rio de Janeiro (e-docs. 36 e 37), os recursos foram inadmitidos sob o argumento de incidência das Súmulas nº 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39), o que deu ensejo aos presentes agravos em recursos extraordinários (e-docs. 41 e 45), seguidos pela apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 47).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento dos agravos, em manifestação assim ementada:



    “Recursos extraordinários com agravos. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Intempestividade do recurso extraordinário interposto pelo órgão legislativo municipal. Mérito. Lei municipal que impõe multa a concessionária, na hipótese de distribuição de água contaminada para a população. Município integrante de região metropolitana. Serviço público de saneamento básico. Interesse intermunicipal. Inconstitucionalidade formal. Precedente. Parecer por que os agravos sejam desprovidos.” (e-doc. 57)



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade e de provimento dos agravos em recursos extraordinários, passo à análise dos apelos extremos interpostos pelos Poderes Legislativo e Executivo municipais.



    Constato, de início, que o recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é manifestamente intempestivo, porquanto protocolado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil - CPC).



    Com efeito, compulsados os autos e consultado o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 6 de junho de 2024 (quinta-feira) sendo o referido recurso extraordinário interposto somente em 8 de julho de 2024 (segunda-feira), após o término do prazo.



    Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo art. 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade, dentre os quais se inclui o recurso extraordinário oriundo de ação de controle abstrato estadual, que conserva sua índole eminentemente objetiva. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO. NÃO APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.477.542/PE AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/10/24, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada – art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 658.375/AM AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/9/21, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ENTIDADE PÚBLICA. PRAZO PARA RECORRER. CONTAGEM EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. Não se aplica o privilégio do prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 830.727/SC AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, red. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/6/19, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2019. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PESSOA NÃO DETENTORA DE LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AI 830.469-AgR. INFORMATIVO 929 DO STF. (...) 1. É intempestivo o recurso extraordinário, tendo em vista que o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou dos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.469-AgR. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.123.676/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/19, grifos nossos).



    Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



    Passo, assim, ao exame do recurso extraordinário manejado pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro.



    Para o adequado equacionamento da controvérsia posta, rememoro que, na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a averiguar a higidez constitucional da Lei nº 7.083 do Município do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 2021, que “estabelece multa para a empresa responsável distribuição de água para o Município do Rio de Janeiro, se comprovada a distribuição de água contaminada para a população”. Eis o inteiro teor do diploma impugnado:



    “Lei nº 7.083 do Município do Rio de Janeiro, de 21 de outubro de 2021



    Art. 1º Fica estabelecida multa para a empresa responsável pela distribuição de água para o Município do Rio de Janeiro, desde que comprovado por órgão competente que a água distribuída para a população esteja contaminada.



    § 1º Entende-se como contaminada quando na água houver a ocorrência de odor, coloração e gosto diferentes de inodoro, incolor e insípida, e/ou quando for encontrada em seu teor a presença de bactérias ou produtos nocivos à saúde humana.



    § 2º A multa para a empresa responsável pela distribuição de água contaminada será aplicada após sete dias da notificação sem a regularização do fato gerador, fixada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigido anualmente conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, sem prejuízo de outras determinações judiciais anteriores.



    § 3º As multas pagas pela empresa responsável serão depositadas no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, criado pela Lei Municipal nº 4.463, de 10 de janeiro de 2007, que Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, institui o Conselho Gestor do FMHIS e dá outras providências.



    Art. 2º Ato do Poder Executivo regulamentará esta Lei.



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    A Corte estadual declarou a inconstitucionalidade da referida lei, sob, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) usurpação da competência privativa da União para legislar sobre águas e da competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, porquanto supostamente ausente interesse local que autorizasse a complementação da matéria pelo ente municipal; e (ii) usurpação da competência dos integrantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro quanto à regulação e à fiscalização dos serviços de distribuição de águas e saneamento básico.



    Em um primeiro momento, assento que os parâmetros de controle de constitucionalidade adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram os arts. 5º; 6º; 16; 25; 74, inciso XII; 75; e 358, incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, cujos conteúdos reproduzem o disposto nos arts. 1º (pacto federativo); 5º, incisos LIV e LV (devido processo legal e princípios do contraditório e da ampla defesa); 24, inciso XII (competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre defesa da saúde); 25, § 3º (possibilidade de os Estados instituírem regiões metropolitanas); e 30, incisos I e II (competência dos Municípios para, respectivamente, legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber). Utilizou-se como parâmetro, ainda, o art. 22, inciso VI, da Constituição da República (competência privativa da União para legislar sobre águas). Como se vê, todas as normas manejadas pelo Tribunal de Justiça são normas consideradas de reprodução obrigatória, não existindo qualquer óbice, pois, ao regular conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Prefeito do Município do Rio de Janeiro.



    No que se refere ao fundamento segundo o qual houve usurpação da competência dos integrantes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro quanto à regulação e à fiscalização dos serviços de distribuição de águas e saneamento básico, transcrevo, no que importa, trechos do acórdão recorrido:



    “Ademais, a Lei nº 7083/2021 também viola a norma contida no artigo 75 da Constituição Estadual, na esteira da decisão da Egrégia Suprema Corte nos autos da ADI 1842/RJ, como veremos a seguir, na medida em que usurpa atribuições da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, quando o Município do Rio de Janeiro, de forma isolada, disciplina a regulação e fiscalização dos serviços de distribuição de água e de saneamento básico, embora seja ente integrante da referida Região Metropolitana. 



    Conforme sabido, a competência para promover a melhoria das condições de saneamento básico é comum da União, dos Estados e Municípios, conforme dispõe o artigo 23, inciso IX da CRFB/88, enquanto o seu artigo 25, § 3º, reproduzido no artigo 75 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, prevê a possibilidade de os Estados criarem regiões metropolitanas, mediante Lei Complementar, “para integrar a organização o planejamento e a execução de funções públicas e serviços de interesse comum.” Na mesma esteira, o artigo 241 da CRFB/88 autoriza a gestão associada de serviços públicos entre os entes federativos. 



    (...) 



    Note-se que diante das diversas controvérsias práticas surgidas quando da instituição das regiões metropolitanas, especialmente no que tange aos limites de atuação de cada Ente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1842/RJ, que teve por objeto a Lei Complementar nº 87/1997, vigente no Estado do Rio de Janeiro até o início do ano de 2018, concluiu que: a) a compulsoriedade da integração metropolitana não é incompatível com a autonomia municipal; b) o estabelecimento de região metropolitana não implica simples transferência de competências para o Estado; c) o poder decisório e o poder concedente não podem se concentrar nas mãos de um único Ente; d) o poder concedente e a titularidade do serviço considerado de interesse comum pertencem ao colegiado formado pelos Municípios e pelo Estado; e) a participação dos entes no citado colegiado não precisa ser paritária, mas tão somente apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. 



    Após 03 (três) anos do julgamento paradigma, também foi promulgada a Lei nº 13089/2015 (Estatuto da Metrópole), prevendo as diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum, bem como impondo limites à liberdade de conformação do legislador estadual no tocante à instituição de regiões metropolitanas. 



    Pois bem, tratando-se o saneamento básico de serviço essencial de interesse de todos os entes federativos, propagando-se os reflexos de sua prestação (ou falta dela) nas searas local, regional e federal, à União, por força do artigo 21, inciso XX, da CRFB/88, coube instituir as diretrizes para a prestação do serviço de saneamento básico, tarefa concretizada pela Lei Federal nº 11445/2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico e que em seu artigo 10 previu a possibilidade de concessão do serviço mediante prévia licitação, sendo condição de validade dos eventuais contratos a precedência de plano de saneamento básico (artigo 11): (...) 



    Outros dispositivos da referida lei geral apontam para a predominância da prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território alcance mais de um Município, e que a regulação e fiscalização regionalizada deve ser estabelecida por entidade autônoma, instituída por representantes do Estado e Municípios integrantes (...) 



    Já em âmbito estadual, foi editada a Lei Complementar nº 184/2018, que instituiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e da qual faz parte o Município do Rio de Janeiro, em que os serviços de saneamento básico foram incluídos nas matérias de interesse comum metropolitano, nos termos de seu artigo 3º, inciso II (...)



    Grife-se, que sendo a prestação dos serviços de distribuição de água potável e de coleta, tratamento e destinação final do esgoto um dos temas de maior interesse metropolitano, nos termos da LC 184/2018, e certo que se deve garantir a autonomia municipal acerca do serviço de distribuição de água titularizado pelo Município, autonomia esta que decorre do próprio princípio da separação dos poderes, revela-se descabida a concentração do poder decisório inerente à Região metropolitana tão somente ao Estado do Rio de Janeiro, na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já citada ADI nº 1842: (...) 



    Assim, conforme o artigo 9º da LC 184/2018, a governança da Região metropolitana ficou a cargo das seguintes instâncias: Conselho Deliberativo, Órgão Executivo e Conselho Consultivo.



    (...) 



    Verifica-se, portanto, que a formação da Região Metropolitana pressupõe o compartilhamento do poder decisório entre o Estado Instituidor e os Municípios que a integram, conforme disciplina do artigo 75 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro: (...)



    Por fim, o Decreto Estadual nº 47422 de 23 de dezembro de 2020 dispôs sobre a concessão da prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos Municípios que constituíram gestão associada com o Estado do Rio Janeiro, sendo certo que “o Estado do Rio de Janeiro, por meio de delegação dos titulares dos serviços, assumiu a responsabilidade pela condução do processo de concessão regionalizada dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário.”



    Consequentemente, a Lei nº 7083/21 também interfere diretamente nas regras previstas em contrato de concessão dos serviços públicos de fornecimento de água, causando risco não somente à segurança jurídica das relações entre as concessionárias e o poder concedente, mas principalmente ao equilíbrio econômico – financeiro dos contratos de concessão. 



    (...) 



    Assim, diante de todo o arcabouço constitucional e legal demonstrado, tanto a nível federal quanto estadual, depreende-se que as deliberações acerca da regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água, no que inclui a sua distribuição, no modelo em âmbito estadual, não podem ser tomadas de forma isolada por Município integrante da Região Metropolitana. 



    Observe-se, por fim, que os argumentos expostos pelo Exmº Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro em suas informações, no sentido da constitucionalidade da lei impugnada em virtude de cuidar de direito do consumidor, especificamente da tutela dos usuários de serviços públicos, sob a perspectiva de interesse local, não merecem acolhimento. 



    Isto porque, em que pese sustentar à luz do Tema nº 849 do Supremo Tribunal Federal que a matéria tratada na Lei Municipal nº 7083/2021 não promove quebra do sistema de repartições de competências, na medida em que não houve ingerência no regime jurídico das águas, mas tão somente a imposição de multa por eventual fornecimento inadequado do serviço, não há falar-se na manutenção de lei municipal que além de violar competência privativa e concorrente, também envolve interesse comum e intermunicipal, conforme demonstrado no curso da presente Representação. 



    O interesse em tela transpassa a municipalidade, de modo que, instituída a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os serviços municipais, sobretudo o de distribuição de água, passaram a configurar serviços de interesse não somente do Município do Rio de Janeiro, mas comum entre todos os integrantes da aludida Região. 



    Com efeito, ao editar a Lei nº 7083/2021 o Município do Rio de janeiro extrapolou os limites de sua competência legislativa, violando o princípio do pacto federativo, previsto no artigo 1º da Constituição Federal e aludido nos artigos 5º e 6º da CERJ, vez que a distribuição de competências, alicerce que consagra o Estado de Direito, é que mantém a autonomia dos entes federativos e o equilíbrio do exercício do poder. 



    (...)



    Verifica-se, portanto, que através da Lei nº 7083/2021 o Município do Rio de Janeiro efetivamente atuou em exercício inconstitucional de sua competência legislativa, violando os artigos 16, 25, 74, inciso XII, 75 e 358, incisos I e II da CERJ e atingindo o princípio do pacto federativo, em ofensa aos artigos 5ºe 6º da Constituição Estadual.” (e-doc. 21, fls. 14 a 19, 21 e 24 a 27, grifos no original)



    Pois bem. Estabelece o § 3º do art. 25 da Constituição o que segue:



    “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.



    § 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.”



    No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, escrutinou-se a figura das regiões metropolitanas por ocasião do j